Tribunal: STF
Processo: Pet 9460
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de notícia-crime apresentada por NIKOLAS FERREIRA DE OLIVEIRA, vereador do Município de Belo Horizonte/MG, em desfavor de CIRO FERREIRA GOMES, do Deputado Federal MARCELO RIBEIRO FREIXO e de MARCELLO TAMARO YAMAGUCHI GUEDES, por meio da qual atribui a prática, em tese, de infrações supostamente ligadas aos fatos apurados no INQ 4.781/DF.
    Alega o Noticiante, em síntese, que:
    i) CIRO FERREIRA GOMES, teria ameaçado e instigado de morte o Senhor Presidente da República, ao veicular um vídeo na plataforma do YOUTUBE de 20/01/2021, sob o título “CIRO GOMES AMEAÇA BOLSONÁRIO DE MORTE”, afirmando que “se ele tentar um golpe, no futuro ou a qualquer momento, nós daremos a ele o destino que teve Mussolini. Eu, CIRO GOMES, assumo, como palavra de honra, que estarei na luta de um, de dez ou de mil para dar a ele o destino de Mussolini se ele tentar algum golpe no Brasil”, referindo-se ao Presidente da República como “canalha que usurpou a Presidência da República no Brasil e infelizmente com a mão do nosso povo sofrido que é dele a maior vítima”;
    ii) MARCELO RIBEIRO FREIXO, por sua vez, incitou a morte do Presidente da República e ofendeu-lhe a honra subjetiva quando publicou no TWITTER, no dia 15/01/2021, sob o título “É IMPEACHMENT OU MORTE” e, no dia 13/10/2020, no INSTAGRAM, a expressão “BOLSONARO GENOCIDA”;
    iii) e, finalmente, MARCELLO TAMARO YAMAGUCHI GUEDES divulgou no INSTAGRAM, no dia 14/09/2020, “uma foto em que aparece segurando o objeto com a aparência da cabeça decepada do Presidente, o que representa a morte do mesmo, fazendo gesto com o dedo do meio, e na legenda aduz que ‘reunimos com a galera para jogar um fut com a cabeça do merda do nosso presidente’ o que, por conseguinte, evidencia a incitação ao crime colocando em risco a paz social, e ao ódio, com as ‘hashtags #ForaBolsonaro, #bolsolixo, #freedomkick’.”
    Requer, ao final, a juntada da notícia-crime ao inquérito das Fake News, “a fim de averiguar a existência dos crimes noticiados”, tipificados na Lei de Segurança Nacional (artigos 23, IV, e 26, da Lei n. 7.170/1983), bem como dos crimes de calúnia e injúria, previstos nos artigos 138 e 140, ambos do Código Penal, com o reconhecimento do “estado de flagrante na esteira da recente decisão proferida e ratificada à unanimidade por essa Corte Suprema, seja então determinada à Polícia Federal a prisão em flagrante” dos Noticiados acima nominados.
    Com vistas, o ilustre Procurador-Geral da República requer o arquivamento da presente notícia de crime em relação ao agente público que detém foro por prerrogativa de função e a remessa dos autos ao juízo da primeira instância com relação aos demais, nos seguintes termos:
    “Os crimes de calúnia e injúria são processados mediante ação penal privada, que dependem, em regra, de queixa do ofendido, conforme previsto no art. 100, § 2º, do Código Penal.
    Tal regra, contudo, é mitigada nos casos que envolvem servidores públicos, hipótese em que a jurisprudência reconhece ser ‘concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções”’(Súmula 714 do STF).
    Essa premissa é alterada, quando a vítima se trata do Presidente da República, do Senado, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 26 da lei 7.170/1983, quando a conduta se amolda aos delitos de calúnia e difamação, haja vista que o art. 30 da citada lei define a ação penal como pública, cabendo ao Ministério Público promover a persecução penal.
    Tratando-se especificamente de crimes contra a honra do Presidente da República, é imprescindível a requisição do Ministro da Justiça, nos termos do art. 145, parágrafo único, do Código Penal. 
    Em outras palavras, somente o próprio Presidente da República e o Ministro da Justiça têm legitimidade para iniciar a persecução penal – mediante oferecimento de queixa ou de representação ao Ministério Público – em casos de crime de injúria do chefe do Poder Executivo Federal, e também o Ministério Público, nos casos de calúnia e difamação, o que afasta a legitimidade do requerente para pleitear a instauração de inquérito, com vistas à apuração de tais delitos. 
    Lado outro, relativamente aos crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, a despeito de serem infrações penais processadas mediante ação penal pública, cuja titularidade é do Ministério Público – o que, de igual sorte, afasta a legitimidade do peticionário –, verifica-se, preambularmente, que dois dos noticiados não têm foro por prerrogativa de função perante essa Excelsa Corte, haja vista não constarem entre as autoridades listadas no art. 102, I, ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal. 
    A propósito, colhe-se da jurisprudência dessa Suprema Corte que ‘[a] competência originária do Supremo Tribunal Federal se restringe às hipóteses dispostas no artigo 102, I, da Constituição da República, não lhe cabendo apreciar pedidos estranhos àqueles, conforme dispõe a jurisprudência desta Corte’ (STF – PET 7.948 AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.2.2020).
    A mera alegação de que os fatos aqui relatados guardam conexão com aqueles investigados por esse Supremo Tribunal Federal no INQ 4.781 não se mostra suficiente para justificar a atuação originária dessa Corte Suprema, especialmente porque o mencionado procedimento investigativo tem por objeto a investigação de notícias fraudulentas (fake news), falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de animus caluniandi, difamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal e de seus membros.
    Tendo em vista que a presente notícia-crime é referente à suposta prática de crimes previstos na Lei de Segurança Nacional (Lei 7.170/1983), os autos hão de ser remetidos para a Justiça Federal no Distrito Federal, a fim de que o membro do Parquet Federal ali atuante seja instado a ser manifestar acerca dos fatos narrados pelo peticionário, para, como promotor natural, avaliar a existência, ou não, da tipicidade da conduta e do estado de flagrância.
    Por fim, no tocante aos delitos atribuídos ao Deputado Federal MARCELO RIBEIRO FREIXO, infere-se de uma análise mais acurada do quanto alegado pelo requerente que inexistem condições para a instauração de ação penal, em razão da atipicidade da conduta noticiada.
    As declarações do parlamentar foram proferidas num contexto de debate político, consubstanciadas em críticas, ainda que mordazes e ríspidas, à atuação do Presidente da República, cuja ideologia é antagônica à sua própria, o que revela não estarem tais falas dissociadas do exercício do seu mandato parlamentar, sendo, à vista disso, devidamente resguardadas pela imunidade material prevista no art. 53 da Constituição Federal.
    As postagens indicadas na exordial têm por contexto atos políticos, tais como os pedidos de impeachment direcionados ao Chefe do Executivo Federal e a atuação do governo federal durante a epidemia de Covid-19 que assola todo o mundo e o nosso país, em especial. 
    Nesses termos, as declarações do congressista requerido refletem a sua opinião divergente, desempenhando, em última análise, seu papel de fiscalização, na mais ampla acepção, dos atos de governo, ínsito ao Poder Legislativo. Mesmo que proferidas fora das dependências da Câmara dos Deputados, o fato de circunscreverem-se às atribuições do cargo atrai a imunidade material parlamentar e afasta a ilicitude das condutas apontadas como criminosas na exordial.
    A despeito do incisivo teor das críticas tecidas, a circunstância de serem relativas à atividade decorrente do mandato de deputado federal, no qual encontra-se investido, impede a deflagração de ação penal.
    Na esteira das razões ora expendidas, confiram-se os seguintes julgados desse Excelso Pretório: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO. QUEIXA. CRIME CONTRA A HONRA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ARTIGO 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIOLABILIDADE. PRECEDENTES. ANTAGONISMO POLÍTICO ENTRE OS ENVOLVIDOS. PERTINÊNCIA DAS OFENSAS IMPUTADAS COM A ATIVIDADE PARLAMENTAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Queixa-crime contra Deputado Federal por crimes de calúnia e difamação, resultantes da divulgação de vídeo em perfil oficial na rede Facebook. Ampla divulgação.
    2. A imunidade material parlamentar quanto a palavras e opiniões emitidas fora do espaço do Congresso Nacional pressupõe a presença de nexo de causalidade entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar. Precedentes.
    3. Antagonismo político entre querelante e querelado, com pesadas críticas inseridas no debate político, de que se infere a pertinência das ofensas irrogadas com a atividade de Deputado Federal.
    4. O Relator da causa pode, na hipótese de reconhecimento na espécie da imunidade parlamentar em sentido material, decidir monocraticamente.
    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    (PET 8999 AgR/DF, Rel. Min. Dias Tofoli, Tribunal Pleno, DJe de 12.2.2021) – Grifo nosso. 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. OPINIÃO, EM TESE, OFENSIVA, MANIFESTADA POR PARLAMENTAR NAS REDES SOCIAIS. ATO PROPTER OFFICIO. IMUNIDADE MATERIAL CONFIGURADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar ação manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não derroga o princípio da colegialidade. Precedentes.
    2. (a) A garantia constitucional da imunidade material protege o parlamentar, qualquer que seja o âmbito espacial em que exerça a liberdade de opinião, sempre que suas manifestações guardem conexão com o desempenho da função legislativa ou tenham sido proferidas em razão dela (prática in officio e propter officium, respectivamente). (b) O âmbito de abrangência da cláusula constitucional de imunidade parlamentar material, prevista no art. 53 da Constituição, tem sido construído por esta Corte à luz de dois parâmetros: i) quando em causa opiniões, ainda que consideradas ofensivas, manifestadas no recinto do Parlamento, referida imunidade assume, em regra, contornos absolutos, revelando intangibilidade para fns de responsabilização civil ou penal; e ii) quando em causa opiniões consideradas ofensivas, manifestadas fora do Parlamento, o reconhecimento da imunidade submete-se a uma condicionante, qual seja: a presença de nexo de causalidade entre o ato e o exercício da função parlamentar (RE 140867, Redator p/ acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ 4/5/2001; INQ 1.958, Redator p/ acórdão Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ de 18/2/2005; RE 463671-AgR, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 3/8/2007; RE 210917, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 18/6/2001; Inq 1024-QO, Relator Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 4/3/2005).
    3. In casu, (a) as declarações foram veiculadas na conta do Deputado Federal no Twiter, portanto, fora do recinto do Parlamento; (b) Fundamental perquirir, portanto, se as afirmações feitas pelo parlamentar revelam nexo com o exercício do mandato, consubstanciado em teor de crítica política, referindo-se a fatos que estejam sob debate público, em suma, a qualquer tema de interesse de setores da sociedade, do eleitorado, organizações ou quaisquer grupos representados no parlamento ou com pretensão à representação democrática; (c) Afigura-se nítido, da leitura da Queixa-Crime, o teor político da manifestação do Parlamentar, voltada a reforçar sua opinião a respeito da posição política das pessoas que menciona em seu pronunciamento, evidenciando-se, assim, o cenário de antagonismo ideológico que serviu de palco para tais manifestações. (d) Ouvida, a Procuradoria-Geral da República considerou que ‘não há duvida de que a opinião externada pelo parlamentar em questão guarda pertinência com o exercício do seu mandato, pois, mesmo que proferida de forma rude e desairosa, expressa seu posicionamento político contrastante em relação ao grupo de pessoas mencionada na postagem’. (f) Dessa forma, na esteira da manifestação da Procuradoria-Geral da República, na qualidade de custos legis, constata-se que os fatos narrados na inicial da presente Queixa-Crime estão relacionados às funções desempenhadas pelo Querelado e foram praticados no exercício do mandato, razão pela qual incide a imunidade parlamentar, a excluir a tipicidade da conduta.
    4. Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
    (PET 8630 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje de 23.4.2020) – Destacou-se. 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. DECLARAÇÕES VINCULADAS À ATIVIDADE PARLAMENTAR VEICULADAS NA INTERNET. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE MATERIAL. RECONHECIMENTO DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA CONFIGURAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONFORMIDADE COM O ART. 6.º DA LEI 8.038/1990, 
    1. Declarações de deputado federal proferidas com nexo de causalidade com a atividade parlamentar.
    2. Inexistência de inadequação formal da queixa-crime.
    3. Configuração da imunidade material prevista no art. 53 da Constituição da República em ações praticadas fora do Congresso Nacional.
    4. Ofensas proferidas em ambiente de debate político, abrangidas pela cláusula constitucional segundo a qual os parlamentares são ‘invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos’.
    5. Excludente de ilicitude configurada. Improcedência da ação penal privada proposta, nos termos do art. 6.º da Lei 8.038/1990.
    (PET 5788/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 3.8.2016) – Grifou-se.
    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA manifesta-se pela negativa de seguimento à petição no que se refere ao Deputado Federal MARCELO RIBEIRO FREIXO e, quanto a CIRO FERREIRA GOMES e MARCELLO TAMARO YAMAGUCHI GUEDES, para que seja promovido o declínio desta para a Seção Judiciária do Distrito Federal, a fim de que ali sejam adotadas as providências pertinentes.” (grifei) 
    ACOLHO a manifestação do Procurador-Geral da República como razões de decidir e, em consequência, determino o ARQUIVAMENTO da notícia-crime em face do Deputado Federal MARCELO RIBEIRO FREIXO, determinando, ainda, a remessa das peças para a Seção Judiciária do Distrito Federal, “a fim de que ali sejam adotadas as providências pertinentes”.
    Dê-se baixa.
    Publique-se.
    Cumpra-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator